Tribunal: STF
Processo: AI 834961
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 666.



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema 666).



    2. Manutenção da decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 



    3.   Agravo interno a que se nega provimento.